Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-26.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-26.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARGAETE MOREIRA CRUZ DE AMORIM

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a Ação de Indenização ajuizada por servidora municipal aposentada, na qual pleiteou a conversão das licenças-prêmios não usufruídas em pecúnia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora, servidora municipal aposentada, tem direito à conversão das licenças-prêmios não usufruídas em pecúnia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora possui o direito garantido de gozar das licenças-prêmios, mas se por qualquer motivo não as gozou, deve ser indenizada porque não mais se encontra ativa no serviço, portanto, sem condições de gozá-la, não podendo a Municipalidade perpetuar qualquer locupletamento ilícito neste sentido.

4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Planalto (Lei nº
404/2016)

prevê,
em seu art. 125, VIII,
que
um dos direitos assegurados ao servidor é
licença-prêmio, com duração de três meses, adquirida a cada período de cinco anos de efetivo exercício na administração pública, admitida, quando não gozadas, a sua conversão em espécie, a título de indenização.

5. Conforme decisão do STJ em recurso especial repetitivo (Tema 1086), o servidor público aposentado tem direito à conversão em dinheiro da licença-prêmio não usufruída durante sua carreira ativa, mesmo sem ter solicitado administrativamente.

6.
In casu
, o
documento de ID nº 68903893 atesta que a autora foi admitida para o cargo de agente de tributos
do Município
no dia 04/07/1994
e foi aposentada no dia 31/0
1
/2022
.

7.
Ocorre que a Lei Municipal antes referida somente foi publicada em 2016, portanto, a apelada só tem direito a um período de licença-prêmio, ou seja, a três meses, que deve ser convertidos em pecúnia.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001035-26.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada MARGAETE MOREIRA CRUZ DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01